Tribunal: TJSP
Processo: 2028869-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RESCISÃO. DISCUSSÃO VOLTADA AO USO INDEVIDO DO NOME E DA MARCA DA AGRAVANTE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Tutela Cautelar Antecedente. Discussão acerca do contrato de

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RESCISÃO. DISCUSSÃO VOLTADA AO USO INDEVIDO DO NOME E DA MARCA DA AGRAVANTE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Tutela Cautelar Antecedente. Discussão acerca do contrato de parceria firmado entre as partes. Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal. Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do Tribunal. Redistribuição determinada, com a devida compensação perante o distribuidor.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028869-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A, são agravados ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E
FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DO BRASIL - ASCOM e MUITOMAIS SAÚDE E
CORRETORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028869-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
2
Agravo de Instrumento no 2028869-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A
Agravadas: Associação dos Serviços e Funcionários do Comércio do
Brasil ASCOM w Muitomais Saúde e Corretora Ltda.
Voto no 15.343
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
COMPETÊNCIA
RECURSAL. CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. RESCISÃO. DISCUSSÃO VOLTADA
AO USO INDEVIDO DO NOME E DA MARCA DA
AGRAVANTE.
COMPETÊNCIA
DAS
CÂMARAS
ESPECIALIZADAS
EM
DIREITO
EMPRESARIAL
DO
TRIBUNAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Tutela Cautelar Antecedente. Discussão
acerca do contrato de parceria firmado entre as partes.
Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal.
Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do Tribunal.
Redistribuição determinada, com a devida compensação perante o
distribuidor.
Recurso não conhecido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
cautelar antecedente, alegando que deve ser reformada a decisão. Pleiteia a
antecipação da tutela recursar para: revogar o comando judicial que
determinou a formulação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028869-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
3
determinar às agravadas a apresentação da lista completa das pessoas para as
quais foi enviada correspondência oferecendo a adesão à apólice, destacando
aquelas que aderiram, efetuando o pagamento do boleto, bem como relação
de associados e respectiva ficha de inscrição; proibir a oferta e
comercialização do plano de seguro saúde coletivo por adesão da agravante,
assim como a cobrança ou recebimento, por si ou por terceiros, de valor
relacionado ao prêmio, objeto do acordo de parceria; cessar qualquer menção
à sua marca; inclusive a emissão de quaisquer comunicações a consumidores,
sob pena de multa cominatória. Ainda em sede de tutela recursal, requer a
expedição de ofícios à empresa Multi Benefícios Cartão de Descontos Eireli.
Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, mas por
cautela, deferido efeito suspensivo ao recurso, remetido a julgamento para a
apreciação da competência recursal.
É o relatório.
Na inicial da demanda alegou a autora que celebrou
contrato de parceria com a coagravada Associação dos Servidores e
Funcionários do Comércio do Brasil
ASCOM, no qual autorizava a
divulgação e/ou comercialização do seguro de saúde coletivo por adesão, por
ela ofertado. Contudo, a partir da vigência do ajuste, segundo a agravante,
ocorreram vários fatos reputados ilícitos, que acabaram por ensejar rescisão
contratual.
Indeferida a concessão da tutela de urgência, a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028869-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
4
interpôs o presente recurso que foi distribuído a esta Câmara de Direito
Privado que, todavia, não tem competência para dirimir e julgar a causa.
Com efeito, a Resolução do Tribunal de Justiça no
623/2013 regulamentou as competências das diversas Seções de Direito
Privado desta Corte e estabeleceu no art. 6o que Funcionarão na Seção de
Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que
formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com
competência, excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos
e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a
Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).
No caso dos autos, como visto, a pretensão da agravante
relaciona-se à resolução contratual da parceria firmada com a agravada e as
consequências daí advindas, tais como proibição do uso do seu nome ou de
sua marca.
Logo, a competência para dirimir e julgar a causa é das
Câmaras Especializadas em Direito Empresarial, de modo que o recurso não
pode ser conhecido, com a determinação para a redistribuição, devendo o
Distribuidor providenciar a respectiva compensação.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028869-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
5
sua redistribuição para umas das Câmaras Especializadas em Direito
Empresarial do Tribunal, com a devida compensação junto ao Cartório
Distribuidor.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR